Tribunal: TJES
Processo: 5008225-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008225-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRA DE ABREU ASSRAUY

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. QUESTÕES TÉCNICAS COMPLEXAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o § 1º do art. 373 do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2. O caso concreto gira em torno de alegado erro médico no atendimento prestado à genitora da agravada após ser transferida para o Hospital Estadual Dório Silva para internação em UTI.

3. Envolve, portanto, questões técnicas complexas, sem que a agravada tenha todos os meios para produzir as provas referentes à conduta médica, que estão disponíveis ao ente federado, seja no que diz respeito aos documentos do prontuário como à conduta de seus servidores.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a inversão do ônus da prova.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008225-85.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Sandra de Abreu Assrauy

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 4497294, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Sandra de Abreu Assrauy, na qual o Magistrado de origem inverteu ônus da prova no que concerne à existência de erro médico dispensado a Maria Consoladora Abreu Assrauy.

Nas razões recursais de id. 8783332, o agravante alega em síntese que (a) a ação indenizatória originária versa sobre a ocorrência de erro médico no tratamento da genitora da agravada no Hospital Dório Silva, no evento que culminou no seu óbito; (b) a fundamentação utilizada na decisão é genérica; (c) o atendimento realizado em hospital estadual possui documentação acessível, bastando um requerimento para acesso; (d) inexiste dificuldade para desincumbência do ônus probatório; e (e) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, reformada a decisão para indeferir a inversão do ônus da prova.

Decisão liminar proferida no id. 9027973, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 9456729.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o § 1º do art. 373 do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Verifico que o caso concreto gira em torno de alegado erro médico no atendimento prestado a Maria Consoladora Abreu Assrauy (genitora da agravada) após ser transferida para o Hospital Estadual Dório Silva para internação em UTI, como se depreende dos pontos controvertidos fixados pelo Magistrado de origem:

“Inexistindo outras questões prejudiciais ou preliminares pendentes de análise, DOU O FEITO POR SANEADO, delimitando os seguintes pontos como controvertidos: i) se houve erro médico no tratamento médico dispensado à Sra. Maria Consoladora Abreu Assrauy durante a internação no Hospital Estadual Dr. Dório Silva; ii) a existência de responsabilidade por parte do réu; iii) a ocorrência e extensão de dano moral alegadamente suportado pela autora”.

Conforme consignado na decisão recorrida, o caso envolve questões técnicas complexas, sem que a agravada tenha todos os meios para produzir as provas referentes à conduta médica, que estão disponíveis ao ente federado, seja no que diz respeito aos documentos do prontuário como à conduta de seus servidores.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade da inversão do ônus da prova em casos semelhantes, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO GERIDO POR ENTIDADE PRIVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O fato de o hospital público ser administrado por uma entidade privada não é hábil a excluir a legitimidade do titular do serviço público, no caso, o Estado do Espírito Santo, para responder por danos decorrentes de erro médico. 2. - A inversão do ônus da prova é medida que deve ser mantida dada a hipossuficiência financeira e técnica da autora bem como da maior facilidade dos réus em obter laudos e documentos relativos aos fatos ocorridos. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004084-62.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL EM PROPORCIONAR ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO A PESSOA GRÁVIDA. MORTE DE BEBÊ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A inversão do ônus da prova se faz necessária para correta apuração do evento morte ocorrido em hospital da rede pública, podendo comprovar ou não a omissão estatal. II - As provas que envolvem o tratamento ofertado (prontuário, atendimentos e exames) ficam em poder do ente público, responsável pelo nosocômio, logo é dele o ônus de colacionar aos autos tais documentos. III – A inversão pode ser determinada em razão da hipossuficiência da parte autora, especialmente porque o ente público possui maior possibilidade de produzir a prova acerca dos fatos. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003268-75.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.10.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, considerando que a demanda originária discute possível erro médico cometido nas dependências do Hospital Dr. Fernando Serra e do Hospital Maternidade São José, conveniados ao SUS, entendo que os agravados, por possuírem toda a documentação sobre o atendimento prestado, conseguem, de forma mais fácil, produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual perfeitamente possível a inversão do ônus da prova. 2. Agravo interno prejudicado. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010836-45.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.02.2024)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.